Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, rescindindo o contrato celebrado entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.055,67 (quinze mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), bem como dos valores das parcelas adimplidas após o ajuizamento da presente ação, além do pagamento de R$ 1.560,00 (hum mil e quinhentos e sessenta reais), a título de restituição dos valores pagos relativos a taxa de condomínio.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Contrarrazões apresentadas no ID 51661766.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na origem, narram os autores, ora recorridos, que celebraram contrato de compra e venda de unidade imobiliária no regime de Multipropriedade, no valor de R$ 38.990,00. Informam que houve atraso na entrega do empreendimento, o qual deveria ter sido concluído em dezembro de 2020, porém, apenas em janeiro de 2022 houve a entrega, começando a cobrar a taxa de condomínio. Aduzem ainda que nunca conseguiram agendar o uso do apartamento adquirido. Requereram a rescisão do contrato, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.055,67 (quinze mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido da multa de 10% prevista no contrato, bem como de R$ 1.560,00 (mil e quinhentos e sessenta reais), referente a taxa de condomínio, além da declaração de nulidade dos incisos III e IV da Cláusula Sexta do contrato.
6. Em suas razões recursais, alega o recorrente que a rescisão foi solicitada pelos recorridos, motivo pelo qual, nos termos do contrato, deve se sujeitar a retenção de parte do preço do imóvel efetivamente pago e da taxa de corretagem. Explana ainda que não houve atraso na entrega da obra, porquanto, além da cláusula de tolerância, deve-se considerar o período em que as obras ficaram paralisadas em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus de COVID-19. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
7. Como bem pontuado na sentença de origem, a construção civil fora das poucas atividades que não foram direta e substancialmente afetadas pelas medidas implantadas pelas autoridades sanitárias visando dificultar a propagação do novo coronavírus e à preservação da saúde da população, tornando inviável que seja invocada como fortuito externo passível de legitimar o inadimplemento em que incidira a construtora quanto ao prazo de conclusão e entrega da unidade que prometera à venda.
8. Sem razão o recorrente ao invocar a Lei no 13.786/2018, que disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária. No caso dos autos, os recorridos, adquirentes da unidade imobiliária, solicitaram a resolução do contrato, todavia, tal medida mostrou-se necessária em razão do inadimplemento praticado pela empresa recorrente, que atrasou a entrega do imóvel, excedendo a data acordada em contrato.
9. Conforme Enunciado da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
10. Assim, diante do evidente inadimplemento culposo da empresa requerida, ora recorrente, quanto à obrigação de entregar o imóvel (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), procede o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago, incluindo-se a multa contratual de 10% sobre o valor total do saldo.
11. Em relação a devolução das taxas condominiais, entendo que a sentença deve ser mantida em seus termos, pois as referidas parcelas integram o contrato, por ser parte do valor total do negócio, devendo ser igualmente restituídas à recorrida. Como bem pontuou o Juízo de origem, restou configurada a falha na prestação de serviços por parte da ré, no sentido de impossibilitar a devida utilização do imóvel e da respectiva área de lazer do empreendimento, sendo certo que os certificados adquiridos pelos autores não tinham correlação com o fechamento do negócio celebrado entre as partes. Dessa forma, cabe a devolução daquilo que foi gasto a título de taxa condominial, no montante de R$ 1.560,00, além das que foram pagas desde o ajuizamento da presente ação.
12. Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que a rescisão ocorreu por culpa da construtora. Assim, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, CC), devendo ser observado o IGPM como índice de correção. Precedente: (Acórdão 1412430, 07129408920218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.